Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-38.2018.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-38.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M.S.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 20.622.273/0001-85 (APELADO), MARIA SANTANA PEREIRA DA SILVA FREITAS - CPF: 536.207.041-04 (APELADO), RANIERE ANTONIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 452.762.423-72 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Monitória n. 1001492-38.2018.8.11.0053, movida em face de M.S.PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA e OUTROS., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, de Id. 164785331, o apelante pugna pela reforma da sentença por não ter sido observada a sua intimação pessoal para decretar a extinção por abandono da causa, conforme dispõe o § 1º do art. 485 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de o Magistrado
a quo
ter julgado extinto o feito, por abandono de causa (art. 485, III), sem promover a intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1º do art. 485 do CPC.

Pois bem.

É cediço que para a extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015 – sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 325661 SE 2018/0101225-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A INTIMAÇÃO DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1º, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.
Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1º c/c 267, § 1º, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1º do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/CREDOR – NECESSIDADE, ART. 267, § 1º, DO CPC/73 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo nos termos do art. 267, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença
” (TJMT, RAC n. 19144/2016, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.04.2016 - negritei).

No caso dos autos, não verifiquei a intimação pessoal da parte autora, assim, considerando que a extinção se deu com base em mera ausência do recolhimento da diligência da citação, é evidente afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023